Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-60.2022.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-60.2022.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M P BRITO - ME - CNPJ: 36.901.916/0001-60 (APELANTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), M. P. BRITO - PEIXARIA E RESTAURANTE BETEL - ATACADO E VAREJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO
ART. 537, §3º, DO CPC – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

À luz do novo Código de Processo Civil, não mais se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1.200.856, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, autorizando, expressamente, a execução provisória da decisão que fixa as
astreintes
, mesmo antes da prolação de sentença de mérito (CPC, Art. 537, §3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
M P BRITO - ME
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Multa Diária nº. 1005520-60.2022.8.11.0004, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem resolução do mérito (ID 153100826).

Irresignada, a exequente/apelante aduz que, é cabível a execução provisória da decisão que fixa multa cominatória, todavia, o valor deve ser depositado em juízo e poderá ser levantado somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, conforme dispõe o art. 537, § 3º, do CPC (ID 153100833).

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 153100839).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentenciante entendeu pela extinção da demanda, com base na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, no REsp 1.200.856 (Tema 743), no sentido de que a execução provisória das astreintes somente é possível após sentença de mérito confirmatória da decisão que fixou a multa em sede de tutela antecipada.

No entanto, à luz do novo Código de Processo Civil, não mais se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1.200.856, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, autorizando, expressamente, a execução provisória da decisão que fixa as
astreintes
, mesmo antes da prolação de sentença de mérito, senão vejamos o que dispõe o art. 537, §3º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...].

§ 3º
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório
,
devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
.

Nesse sentido, é imperioso concluir que as
astreintes
, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

Logo, é legítima a execução provisória instaurada, ficando condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte apenas o levantamento do valor.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5-
À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito
. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade da execução provisória instaurada, nos termos do o art. 537, §3º, do CPC, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023